Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024203-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE(S)
THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas.
Em suma, insurge-se a firmatária do remédio heroico contra a decisão segregatícia, ao argumento de que o paciente é mero usuário de drogas, tendo sido surpreendido na posse de 13,72g de maconha e de 0,87g de pasta-base de cocaína que era destinados exclusivamente ao consumo próprio, além de alegar a inexistência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, ressaltando as diversas condições pessoais abonatórias ostentadas por ele, a demonstrar que, mantido em liberdade, não colocaria em risco a ordem pública ou os meios e fins do processo, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob ID 66757955 ao ID 66757969.
Sucede, no entanto, que, compulsando os autos, verifiquei que não foi acostada ao processo eletrônico a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco de eventuais pronunciamentos judiciais que tenham indeferido o pedido de liberdade provisória protocolado pela i. Defesa em 1o grau, a inviabilizar o exame da presente pretensão defensiva.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária, exige a prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se a impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem resolução do mérito, devendo trazer aos autos a cópia a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim de eventuais pronunciamentos judiciais, caso existentes, por meio dos quais foram indeferidos pedidos de liberdade provisória protocolados em 1o grau.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator